Tribunal: STF
Processo: RE 77558
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
Administrativo.
Funcionalismo.
Aposentados: restrição do § 2º do art. 102 da Constituição.
Percebendo o servidor uma gratificação à base de um determinado número de horas e levando-a incorporada aos seus proventos, ao aposentar-se, não pode pretender valor correspondente à gratificação atribuída aos servidores em atividade, se esta somente passou a ser paga em decorrência do aumento da jornada de trabalho, pois, caso contrário, passaria a perceber mais que o servidor que permanecesse naquele mesmo regime de trabalho anterior, e o aposentado incorporaria nova gratificação, indevidamente. Violação ao disposto no § 2. do art. 102 da Constituição.